Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO. TERMOS INICIAL E FINAL. REGISTRO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA AUSÊNCIA. MULTA DE 50% DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. A teoria do risco do negócio ou atividade apóia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor.
3. Desconsidera-se o caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora.
4. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a devolução integral das quantias pagas pelos promitentes compradores, bem como a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais são devidos pela simples mora contratual da construtora em entregar a obra.
5. O termo inicial da contagem do prazo para incidência dos lucros cessantes é a data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos.
6. Em regra, o termo final para o pagamento dos lucros cessantes é a data da entrega das chaves ou a data da rescisão do contrato, quando o instrumento contratual deixa de produzir seus regulares efeitos. Na ausência destes parâmetros, o termo a quo deve ser a data do ajuizamento da ação, momento a partir do qual a parte manifesta o desejo inequívoco de rescindir o contrato.
7. O incorporador que negocia unidades autônomas sem ter arquivado, no cartório competente de Registro de Imóveis, o memorial descritivo das especificações da obra projetada deve pagar ao adquirente uma multa de 50%, calculada sobre o que a construtora/incorporadora efetivamente recebeu da parte autora, até a data de rescisão do contrato, ou seja, até a data da publicação da sentença que determinou a rescisão contratual. Inteligência dos artigos 32, caput e 35, caput e §§ 4o e 5o, da Lei 4.591/64.
8. Recursos conhecidos e não providos.